Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS QUE INDICAM A VENDA AO DEMANDADO DO BEM DADO EM GARANTIA CEDULAR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a anotação do gravame no certificado de registro do veículo presta-se somente para publicidade do ato no interesse de terceiro de boa-fé, como orienta o enunciado da Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se faz suficiente a petição inicial instruída com o contrato de garantia fiduciária entre as partes, acompanhado do demonstrativo do débito e da notificação do devedor para comprovação da mora. Assim, inexigível prova de registro do gravame como requisito para o ingresso da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Precedentes do STJ e TJDFT.
1.1 Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. Apelação conhecida e provida.